Tribunal: TJES
Processo: 5014312-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014312-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADILSON CIPRIANO VALERIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014312-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADILSON CIPRIANO VALERIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1. após a juntada das consultas realizadas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, é possível constatar a hipossuficiência do agravante, o que segundo o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania, permite a extinção da execução da pena de multa. 2. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014312-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADILSON CIPRIANO VALERIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ADILSON CIPRIANO VALERIANO, em face da decisão proferida pela Magistrada da 2ª Vara criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu a extinção da execução da pena de multa.

Em sede de razões recursais, a ilustre Defensora Pública afirma que a decisão merece reforma, requerendo a extinção da execução da pena de multa, haja vista a hipossuficiência do agravante.

Ao examinar os autos, verifico que, após a juntada das consultas realizadas nos sistemas
SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, é possível constatar a hipossuficiência do agravante, o que, segundo o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania, permite a extinção da execução da pena de multa. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TEMA N. 931/STJ. INADIMPLEMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. RÉU HIPOSSUFICIENTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, ocorrido em 24/11/2021, DJe de 30/11/2021, Tema 931, assentou a tese de que na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.
2. No presente caso, o Tribunal de origem indeferiu a extinção da punibilidade ao reeducando, sem o pagamento da multa, em razão da ausência de demonstração da incapacidade econômica para o pagamento da sanção pecuniária. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir que houve a comprovação da hipossuficiência do reeducando, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 3. A questão acerca da ocorrência da prescrição, no sentido de que o prazo a ser verificado deve ser para cada crime, ou seja, sem a unificação, não foi objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n. 211/STJ e 282/STF. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2145824 SC 2022/0177020-8, Data de Julgamento: 08/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022)

Ante ao exposto, e amparado no parecer ministerial, dou provimento ao recurso, para declarar extinta a punibilidade da pena de multa, aplicada nos autos da ação penal nº 0001032-87.2007.8.08.0069.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para declarar extinta a punibilidade da pena de multa.